Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAESB MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E ALIMENTAÇÃO FRESCA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEFERÊNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Guardando as razões recursais estreita relação com os pontos desenvolvidos na petição inicial, encontrando-se, por conseguinte, albergadas no efeito devolutivo, rejeita-se a preliminar de inovação recursal.
2. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juízo não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação (CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada.
3. Se o objeto da causa constitui a adoção de política pública referente à organização e promoção de distribuição de água potável e alimentos frescos à determinado grupo vulnerável, sem que haja norma cogente determinando a suplementação da atuação do Estado, responsável direto por essas medidas, há ilegitimidade passiva da concessionária que desenvolve atividades nos diferentes campos do saneamento (CAESB).
4. À luz do princípio da supremacia da constituição e da jurisprudência do STF, conquanto seja lícito ao Poder Judiciário, em casos excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso represente mácula ao princípio da separação dos Poderes, a complexidade das obrigações envolvidas, referente às providências para a distribuição de água potável e alimentos frescos às pessoas em situação de rua sempre que houver avisos de grande risco à saúde pública por conta de intempéries climáticas não configura o estado de emergencialidade para a intervenção judicial nessa gestão, notadamente quando há aparato elencado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para o atendimento desse segmento populacional.
5. A atuação do Poder Judiciário para, interferindo no processo de implementação de políticas públicas, garantir a aplicabilidade de direitos sociais aos desamparados somente se legitima em caso de omissão desarrazoada do Estado capaz de macular a fruição de um mínimo necessário à existência digna, não sendo a hipótese dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.